Tribunal: STF
Processo: RE 1454233
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. O debate instalado na ação civil pública de origem versa sobre a nulidade do contrato firmado entre a agravada e a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, ao argumento de que a agravada omitiu ou adulterou informações que a impossibilitariam de participar do programa. 



    2. O dissenso não se insere nas atribuições constitucionais do Ministério Público, não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 129 da Constituição Federal e revelando, por via de consequência, a ilegitimidade ativa do parquet. Precedente desta Corte. 



    3. A Caixa Econômica Federal é por expressa previsão legal (artigos 9º[1] e 16[2] da Lei nº 11.977/09) a responsável pelas gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do PNHU, cabendo-lhe, portanto, a tutela do bom funcionamento do programa de habitação debatido na demanda de origem que, como vimos, versa dobre debate que recai sobre direito individual relativo a contrato celebrado entre a CEF e a agravada no âmbito do PMCMV. 



    4. Caracterizada, assim, a ilegitimidade ativa do Parquet Federal para a propositura da ação de origem, impõe-se, por consequência, o pronto indeferimento da inicial na origem com a consequente extinção do processo por vício de legitimidade ativa ad causam que pode ser reconhecida e declarada em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido.” (eDOC 8, ID: 69564d62, p. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 127 e 129, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que uma vez constatado qualquer tipo de desvio de finalidade nos contratado do programa Minha Casa Minha Vida cabe à CEF e ao Município a adoção de procedimentos legais para o cancelamento do mesmo, porém, “tal fato não retira legitimidade constitucional do MPF para o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis, ainda mais quando presentes indícios de fraude e os dois primeiros entes se mostraram omissos, como no caso em tela.” (eDOC 10, ID: 021890ba, eDOC 11, ID: b0e7e207, eDOC: 12, ID: e2bfa86e, eDOC 13, ID: 6bd27714. eDOC 14, ID: 57b5f65a)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    O acórdão recorrido consignou a ilegitimidade passiva do Ministério Público Federal para o ajuizamento da Ação Civil Pública por entender que “o dissenso não se insere nas atribuições constitucionais do Ministério Público, não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 129 da Constituição Federal.” Nesse sentido cito trecho do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o debate instalado no feito de origem versa sobre a nulidade do contrato firmado entre a agravada e a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, ao argumento de que a agravada omitiu ou adulterou informações que a impossibilitariam de participar do programa. 



    Como se percebe, o dissenso não se insere nas atribuições constitucionais do Ministério Público, não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 129 da Constituição Federal e revelando, por via de consequência, a ilegitimidade ativa do parquet. 



    Anoto, por oportuno, que a Caixa Econômica Federal é por expressa previsão legal (artigos 9º[1] e 16[2] da Lei nº 11.977/09) a responsável pelas gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do PNHU, cabendo-lhe, portanto, a tutela do bom funcionamento do programa de habitação debatido na demanda de origem que, como vimos, versa dobre debate que recai sobre direito individual relativo a contrato celebrado entre a CEF e a agravada no âmbito do PMCMV. Caracterizada, assim, a ilegitimidade ativa do Parquet Federal para a propositura da ação de origem, impõe-se, por consequência, o pronto indeferimento da inicial na origem com a consequente extinção do processo por vício de legitimidade ativa ad causam que pode ser reconhecida e declarada em qualquer grau de jurisdição. 



    Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Ministério Público Federal para o ajuizamento da Ação Civil Pública de origem com o consequente indeferimento da inicial na origem, com fundamento no artigo 330, II do CPC, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 8, ID: 69564d62)



    Pois bem.



    Essa Corte tem firme jurisprudência no sentido de que o Parquet tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, mesmo que disponíveis, desde que possuam relevante natureza social ou tenham repercussão social. 



    Ademais, verifica-se que a Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) autoriza o Ministério Público a propor ação civil pública envolvendo o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), como no presente caso. 



    Confiram-se, a esse propósito, os seguintes julgados: 



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos individuais homogêneos. Agravo regimental desprovido”. ((AI 637853 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 17.09.2012)



    “1. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Caracterização. Ministério Público. Ação civil pública. Demanda sobre contratos de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Tutela de diretos ou interesses individuais homogêneos. Matéria de alto relevo social. Pertinência ao perfil institucional do MP. Inteligência dos arts. 127 e 129, incs. III e IX, da CF. Precedentes. O Ministério público tem legitimação para ação civil pública em tutela de interesses individuais homogêneos dotados de alto relevo social, como os de mutuários em contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação”. (RE 470135 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 29.6.2007)



    “DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RECUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS - PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL - EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ‘DEFENSOR DO POVO’ (CF, ART, 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE 472489-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.8.2008) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal e determinar o prosseguimento da ação civil pública obstada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente